Tribunal: STF
Processo: ARE 767117
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). LEI DISTRITIAL Nº 4.516/2010. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 



    Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.